Tribunal: TJSP
Processo: 0010427-46.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de pena – Data a ser considerada como data-base para progressão ao regime aberto – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Requisito subjetivo para obtenção da benesse da progressão ao regime semiaberto na data da conclusão do exame criminológico –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de pena – Data a ser considerada como data-base para progressão ao regime aberto – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Requisito subjetivo para obtenção da benesse da progressão ao regime semiaberto na data da conclusão do exame criminológico – Lapso temporal para obtenção de nova progressão de regime que deve ser contado a partir da data de conclusão do exame criminológico – Agravo provido.